Tribunal: TJES
Processo: 5000803-51.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000803-51.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLAVIO LUIS DE JESUS
RECORRIDO: VIACAO PRETTI LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE MANTEVE A SENTENÇA DE PISO. SUSTENTA A PARTE EMBARGANTE QUE HÁ OMISSÃO QUANTO A INTERPRETAÇÃO DO MAGISTRADO QUANDO NA OPORTUNIDADE NÃO SE MANIFESTOU SOBRE O ÍTEM: “CONTRADITA DA TESTEMUNHA”. MERO INCONFORMISMO. A SENTENÇA DE PISO DEMONSTRAR COM CLAREZA QUANDO DIZ:
“(...) Sobre o depoimento prestado pelo Sr. CARLOS ALBERTO SEPULCRO MACHADO, arrolado como testemunha do Autor, deixo de atribuir credibilidade aos informes colhidos, uma vez que o Sr. Carlos Alberto também move ação indenizatória contra a Requerida pelos mesmos fatos que compõem a causa de pedir desta ação ora em julgamento”.
EMBARGANTE QUE BUSCA REDISCUTIR O MÉRITO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE PROVA. A PROVA DOCUMENTAL COLIGIDA SEQUER INDICIA QUE A NARRATIVA FÁTICA SEJA VERDADEIRA.
A TESE AUTORAL NÃO ESTÁ ANCORADA NAS PROVAS COLIGIDAS.

O MERO DISSABOR, OU ABORRECIMENTO OU A SENSIBILIDADE ELEVADA A NÍVEIS ACIMA DOS NORMAIS NÃO CARACTERIZAM O DANO MORAL.
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SÃO RECURSO PARA SUPRIR CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, NÃO SE PRESTANDO AO REEXAME DE MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUEM QUALQUER PROPÓSITO DE SUPRIR OS VÍCIOS QUE LHE SÃO PERMITIDOS ATACAR.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
C
ONHECIDO E IMPROVIDO
. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)